Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU ENDEMIAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBAS E DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E A DEVIDA TRIANGULAÇÃO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir pela necessidade de prova de prévio requerimento administrativo.
Insurgência recursal para nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento processual.
A ausência de requerimento administrativo com a respectiva negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas.
Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.
Inaplicabilidade no caso em análise do disposto no art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, tendo em vista que o feito ainda não foi triangularizado e, por consequência, não houve a citação do Recorrido para apresentar contestação.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 965.365.431-49 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020